Tribunal: TJMT
Processo: 1018863-72.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1018863-72.2021.8.11.0000
Impetrante: Jéssica Liandra Borin Navarro
Paciente: Igor Magalhães dos Santos
Impetrada: Juíza da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Igor Magalhães dos Santos, apontando como autoridade coatora a Juíza da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, que decretou a prisão preventiva do ora paciente, suspeito da prática do delito de tráfico de drogas e associação para tal finalidade.
A impetrante sustenta que o paciente teve sua prisão preventiva decretada, nos autos do processo n. 1000675-92.2021.8.11.0109, em razão de supostos indícios de autoria da prática do crime de tráfico de drogas que teriam surgidos após a quebra do sigilo telefônico do celular do representado Wallison Ferreira Melo, destacando que foi postulada a revogação do aludido decreto na audiência de custódia, todavia o pleito foi indeferido.
Argumenta que a custódia cautelar do paciente é medida desarrazoada, uma vez que não restaram configurados os requisitos autorizadores da segregação, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, e que o paciente é mero usuário de entorpecentes.
Destaca, ainda, que, malgrado o suposto crime cometido pelo paciente seja equiparado a hediondo, ele não é pessoa perigosa, não se dedica a atividade criminosa nem integra organização criminosa, e a manutenção de sua prisão cautelar viola o princípio da não culpabilidade que deveria perdurar até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
Assevera, igualmente, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente, deixando de demonstrar qualquer elemento concreto que evidencie a real necessidade de garantia da ordem pública por intermédio da medida extrema do encarceramento cautelar.
Aduz, ademais, que o paciente ostenta predicados pessoais pois é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e família constituída, esclarecendo, também, que sua mulher completou dezoito anos de idade no último dia 1o, quando ele já estava preso, e ele ainda possui uma filha menor de idade com apenas quatro meses de vida que dependem dele para o sustento; sendo suficiente, na espécie, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do CPP.
Com tais considerações, requer, liminarmente, que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura em seu beneficio, providências que almeja ver confirmadas no julgamento definitivo do writ, bem como postula o arbitramento de honorários advocatícios pela sua atuação como defensora dativa nesta ação constitucional (Id. n. 106086466).
Junta documentos (Ids. n. 106086461 a 106086469).
Em razão da ausência justificada do Desembargador Luiz Ferreira da Silva, os autos foram encaminhados ao meu gabinete para apreciação do pedido de liminar na condição de relator substituto.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Isso porque, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto sequer é possível saber quando o paciente foi preso, tampouco os reais motivos dessa prisão, eis que a impetrante não trouxe aos autos elementos suficientes para a análise do aventado constrangimento ilegal, limitando-se a instruir esta ação constitucional com uma decisão antiga que concedeu a liberdade provisória ao paciente em 29 de julho de 2020 em outra ocasião em que Igor Magalhães dos Santos foi preso em flagrante portando drogas (APF 1000434-55.2020.8.11.0109), não sendo possível, neste momento, a análise da pretensão sem antes ouvir a autoridade acoimada de coatora.
Por outro viés, acerca da negativa de autoria sustentada neste writ, é imperioso registrar que a estreita via do habeas corpus não comporta dilação probatória para aprofundamento acerca da referida tese. A propósito, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento por meio do enunciado sumular n. 42, in verbis: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”
Por derradeiro, registre-se que a concessão da liminar exige que o direito do agente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as afirmações da impetrante confundem-se com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual o exame dos argumentos deduzidos na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 20 de outubro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator em substituição legal